Tribunal: CARF
Processo: 10665.002935/2008-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.002935/2008-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.535 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
CAMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/12/2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO
DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA.
O Conselho Administrativo de Recurso Fiscais não é competente para apreciar
pedido de compensação de créditos de natureza previdenciária de titularidade
do contribuinte, com os débitos apurados no lançamento de ofício discutido,
devendo o contribuinte realizar o procedimento compensatório em obediência
aos procedimentos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 02-21.124, pela 6a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG, às fls. 60/64:
Conforme Relatório Fiscal, trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias a
cargo de ônus dos segurados incidentes sobre a remuneração paga aos vereadores e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.002935/2008-26
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.535 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.002935/2008-26

contribuintes individuais discriminados às fls 16/19, período 09/2004 a 12/2004, no
montante de R$ 17.019,43 (dezessete mil, dezenove reais e quarenta e três centavos)
que teve como origem a “NÃO DECLARAÇÃO DOS FATOS GERADORES EM
GFIPs MENSAIS, ou apuração de diferenças dos valores da cobrança automática da
Receita Federal do Brasil”.
Cientificado do lançamento em 30/09/2008 (fls.01), o sujeito passivo apresentou
DEFESA em 28/10/2008 (fls. 28), em síntese, requerendo compensação do débito
apurado com os valores de contribuições sobre subsídios de vereadores indevidamente
recolhidos no período janeiro a abril de 2004, época que tal contribuição não era
exigível.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora esclarece que o contribuinte formulou pedido de
compensação do débito apurado com valores que teriam sido indevidamente recolhidos, o que
não caracterizaria argumento de impugnação ou contestação da exigência contida nos autos.
Define os institutos da compensação, art. 192 da IN SRP no 3/2005, e da operação
concomitante, art. 215 e §§ da IN SRF no 3/2005, e esclarece que ambos possuem regras próprias
que devem ser respeitadas.
Pontua a incompetência da DRJ para análise de pedidos que versam sobre
reconhecimento de direito creditório, ficando adstrita à manifestação de inconformidade em face
de indeferimento da DRF, nos termos dos arts. 174 e 175 da Portaria MF no 95/2007.
Acrescentou não haver na peça impugnatória argumentos contrários ao débito
apurado, tratando-se de matéria não impugnada nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Ciência postal em 8/4/2009, fls. 67.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 30/4/2009, fls. 70.
O contribuinte enumera os recolhimentos indevidos, e requer o abatimento destes
do crédito constituído. Requer ainda o parcelamento da dívida em 5 (cinco) anos.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
A decisão de primeira instância não conheceu da impugnação por esta não haver
manifestado contrariedade ao tributo exigido no auto de infração, mas somente ter requerido a
compensação nos próprios autos com os recolhimentos alegadamente indevidos ou a maior. Sua
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.535 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.002935/2008-26

pretensão não logrou êxito, pois não competiria às DRJs a análise originária do direito creditório,
mas só o julgamento de processos fiscais atinentes à manifestação de inconformidade do sujeito
passivo contra apreciação das autoridades competentes, nos termos do art. 174, inc. III, da
Portaria MF no 95/2007 (Regimento Interno da Receita Federal do Brasil):
Art. 174. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, órgãos com
jurisdição nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira instância, processos
administrativos fiscais:
...
III - de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações das
autoridades competentes relativos à restituição, compensação, ressarcimento,
imunidade, suspensão, isenção e à redução de tributos e contribuições.
Isto porque a competência para decidir sobre compensação cabia aos Delegados
da Receita Federal do Brasil, Inspetores-Chefe da Receita Federal do Brasil, inc. VI do art. 238,
da Portaria acima mencionada, também estendida aos Delegados da Receita Federal do Brasil
nas Derats (art. 241, III) e Deinf (art. 243, II).
O contribuinte não requereu a compensação, em obediência ao art. 192 da IN SRP
no 3/2005, nem a operação concomitante, no teor do art. 215 desta norma; apenas o encontro de
contas nos próprios autos.
Como bem decidido na decisão de primeira instância, também não compete a este
Conselho deferir este procedimento de encontro de contas entre os débitos constituídos no auto
de infração e os créditos que entende fazer jus, por falta de competência. Caso assim procedesse,
estaria usurpando a competência de órgão diverso, ao arrepio da legislação tributária.
Este raciocínio também deve ser aplicado ao pedido eventual de parcelamento do
crédito tributário, que deve ser dirigido ao órgão preparador da unidade que jurisdiciona o
domicilio tributário do sujeito passivo, competente para estas questões, não tendo este Conselho
competência para apreciá-lo.
CONCLUSÃO
Voto em não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital